Tribunal: TJDFT
Processo: 0705757-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705757-36.2022.8.07.0019 RECORRENTE: RAPHAEL LOPES DE LIMA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO FINANCEIRA CONTRATADA. LEGALIDADE. COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença de improcedência, proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição do indébito. 1.1. Nesta sede, a parte autora pugna pela reforma da sentença objetivando a total procedência dos pedidos. 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. 3. O STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, decidiu acerca da possibilidade de cobrança de determinadas tarifas em contratos bancários. 3.1. Nesse sentido, é válido o ressarcimento com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, salvo se não efetivada a prestação de serviços, resguardada a possibilidade de controle de onerosidade excessiva no caso concreto (inteligência do Tema 958 do STJ). Conforme julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.". 4. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.259/SP, firmou entendimento acerca da possibilidade de que o contrato de financiamento bancário contenha cláusula que preveja a contratação de seguro de proteção financeira. 4.1. A Segunda Seção do STJ fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A cláusula será válida desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. 4.2. No caso em tela, houve previsão expressa quanto à cobrança da contratação, não havendo que se falar em abusividade. 5. Como não ocorreu o pagamento de quantia indevida, haja vista que os valores ora questionados foram regularmente estabelecidos no contrato, não há falar em repetição de indébito. 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida. 7. Apelo improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, sob pena de cerceamento do direito de defesa; b) artigos 4o, 6o, inciso VI, 14 e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por dano moral e reparação por dano material, ao argumento de que restou claro o abuso da instituição financeira em relação ao insurgente. Pede o reconhecimento da prescrição ânua, sem, todavia, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição ânua. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.532.397/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser concedida a gratuidade de justiça ao insurgente, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Gratuidade de justiça deferida e tutela antecipada indeferida na decisão de ID no 59798469” (ID 62601527 - Pág. 7) e “Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa (atribuído na inicial em R$ 67.742,88), observada a gratuidade de justiça deferida” (ID 62601527 - Pág. 18). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 4o, 6o, inciso VI, 14 e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024